Tribunal: CARF
Processo: 12448.721257/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721257/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.582 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
OLGA MARIA PINTO DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Beneficiário dos serviços médicos
devidamente identificado, através de documentação pertinente apresentada em
sede de recurso voluntário.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721257/2010-17
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.582 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721257/2010-17

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 46 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 33 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 17 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da DRF Rio de Janeiro
I, notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2008, ano-calendário 2007. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$
3.300,00, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 12.000,00,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada por falta
de comprovação e/ou previsão legal.
Complementação dos fatos: Despesa médica glosada por não se revestir das
formalidades exigidas e/ou falta de identificação do beneficiário do serviço prestado:
Terezinha Fernandes Troina - R$ 12.000,00.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
A interessada tomou ciência da Notificação de Lançamento em 17/11/2010 (fls. 29/30)
e, em 09/12/2011, apresentou a Impugnação (fl. 02) alegando, em síntese, que:
- quanto à dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 12.000,00, este refere-
se a despesas médicas da própria contribuinte (tratamento psicológico).
Por fim, requer o acolhimento da impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de
Ajuste Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2015 (e-fls. 64), o sujeito
passivo interpôs, em 03/03/2015 (e-fls. 46), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem
com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas (prestação dos serviços) e
que as despesas médicas relacionam-se a tratamento efetuado para a própria contribuinte. Junta
novos documentos (e-fls. 47 e ss.).
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.582 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721257/2010-17

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$12.000,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls. 47 e ss.), apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, serem conhecidas com relativização de sua preclusão, com base
no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de
declarações e recibos emitidos pela profissional prestadora de serviços médicos.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.582 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721257/2010-17

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Tanto a Notificação de Lançamento (e-fls. 20), quanto o Acórdão prolatado (e-fls.
35), apontam como motivo fulcral da glosa efetuada a não indicação do beneficiário dos serviços
prestados.
O falto é que, com a aposição dos novos documentos apresentados juntamente
com o recurso, resta sanada a indicação do beneficiário dos serviços médicos como a própria
interessada e, dessa forma, deve ser afastada a glosa a título de dedução indevida de despesas
médicas no valor de R$12.000,00 (declarações e recibos e-fls. 47 e ss.).
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, em favor da contribuinte
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 72
DF CARF MF
Original